Tribunal: TJMT
Processo: 1025529-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025529-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUDILZO DOMINGOS DE ASSUNCAO - CPF: 106.948.111-49 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍV
EL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR APOSENTADO –
ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS
INCIDENTES – SUPERIOR AO TETO
ESTABELECIDO
NA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS – INCIDÊNCIA DOS JUROS
NO CÁLCULO DA PARCELA SUPERIOR AO ESTIPULADO NO CONTRATO
– ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –

DIVER
GÊNCIA COM O
CONTRATADO – NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA DE TAXA

– TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO – CET INCLUI ALÉM DOS JUROS REMUNERATÓRIOS OS DEMAIS ENCARGOS E VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

2.
Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada

– o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento

– justificando sua redução quando
evidenciado o abuso
.

3.
O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Eudilzo
Domingos
d
e
Assunção
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo d
a
2a Vara Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação
revisional de empréstimo consignado
c/c pedido de restituição de indébito
,
ajuizada em face de
Banco
Daycoval

S/A.
Por
fim, declarou isenta a parte autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por estar assistida pelos benefícios da gratuidade da justiça.

Irresignad
o
,
o
apelante sustenta, em síntese,
que o empréstimo consignado
para servidor público, hoje com descontos no benefício do INSS,
celebrado com o banco, violou a I
nstrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, alterado pela Instrução Normativa no 92 /PRES/INSS, de 28
/12/
2017
e cobrou juros remuneratórios superior ao estipulado.

Pugna pela limitação dos juros ao percentual estabelecido na Instrução Normativa citada
.

Pede a
apuração
dos juros incidentes nas parcelas, para fins de
verificação
quanto à possível
quitação do empréstimo,
diante

d
a quantia descontada.

Frisa que a demanda não se
refere a juros abusivos, mas sim a descumprimento contratual, uma vez que
os juros incidentes nas parcelas se mostraram
superior ao acordado entre as partes e expressamente previsto no contrato.

Pugna pela declaração da
abusividade na contratação
e na incidência dos juros remuneratórios, uma vez que
acima do teto permitido pelo INSS, sendo limitado os juros remuneratórios à taxa mensal determinada na Instrução Normativa INSS/PRES no 28,
no percentual de
2,08% a
o mês. Bem ainda, pede a restituição na forma simples do indevidamente descontado.

Contrarrazões, id
232710700. Preliminarmente, alega a ofensa à dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(
Preliminar: Dialeticidade
)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões,
suscita
o banco apelado
, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

II
I – VOTO
(
Mérito
)

Eminentes pares:

Narra o apelante na petição inicial que é beneficiário do INSS (Benefício no 127.770.999-5)
e passando por dificuldades financeiras em
21/09/2018
celebrou com o banco,
contrato na modalidade empréstimo com desconto em folha de pagamento,
sob
no 238043221, no valor de R$ 22.864,23
,
para pagamento em 72 parcelas fixas de R$ 645,00, sendo o último pagamento previsto para 09/2024
.

Pondera que embora conste no contrato a fixação de juros remuneratórios no percentual de 2,08% ao mês, no cálculo das parcelas incidiu juros superior ao estipulado, no percentual de 2,25%a.m.,
violando
a I
nstrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, alterado pela Instrução Normativa no 92/PRES/INSS, de 28
/12/
2017
.

Argui que a incidência a maior é abusiva
, e, por isso, considerando as parcelas já descontadas deve ser declarado quitado o contrato.

A sentença julgou improcedentes os pedidos.

Irresignado, o apelante argumenta em suas razões recursais,
que é devida
a
limitação dos juros ao percentual estabelecido na Instrução Normativa
.

Frisa que a demanda não se refere a juros abusivos, mas sim a descumprimento contratual, uma vez que os juros incidentes nas parcelas se mostraram superior ao acordado entre as partes e expressamente previsto no contrato.

Pugna pela declaração da
abusividade na contratação
e na incidência dos juros remuneratórios, uma vez que
acima do teto permitido pelo INSS, sendo limitado os juros remuneratórios à taxa mensal determinada na Instrução Normativa INSS/PRES no 28,
no percentual de
2,08% a
o mês. Bem ainda, pede a restituição na forma simples do indevidamente descontado.

Pois bem
, nota-se que o cerne do recurso é apurar se merece reforma a sentença de improcedência da ação.

Inicialmente, há de se consignar que
a
apelante é destinatári
a
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2o do CDC.

Da detida análise dos autos, observa-se do contrato objeto da discussão (
Cédula de Crédito Bancário no 238043221 -
id 232710686) que os juros remuneratórios
incidem no percentual de 2,05% ao mês, bem como,
o CET – Custo Efetivo Total Mensal figura em 2,17% ao mês.

A Cédula foi celebrad
a
em
17/09/2018
, razão pela qual deve ser observado os parâmetros vigentes à época e dispostos da Instrução Normativa
92, de 28/12/2017
, que altera dispositivos da Instrução Normativa INSS/PRES 28/08

e determina em seu art.
13, inciso II
,
o teto de
2,08
% a.m.
para taxa de juros de empréstimo
(INSS).

Vejamos:

Art. 1o Fica alterada a Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União no 94, de 19 de maio de 2008, Seção 1, págs. 102/104, que passa a vigorar com a seguinte redação:

" Art.
13 .
.....

II -
a
taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo; NR)"

" Art.
16 .
.....

II -
o
limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

Em vista disso, considerando o contrato, tem-se que restou observada a taxa mensal de juros estabelecida na Instrução Normativa.

Enfatiza-se que a Instrução Normativa limitou a taxa mensal de juros e não a taxa equivalente ao custo efetivo total (CET).

A propósito, nos termos da Resolução CMN3.517/07, a taxa de juros remuneratórios é apenas um dos elementos que compõem o CET.

Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução. (Redação dada pela Resolução no 3.909, de 30/9/2010)
.

§ 1o O custo total da operação mencionado no caput será denominado Custo Efetivo Total (CET).

§ 2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.

§ 3o No cálculo do CET não devem ser consideradas, se utilizados, taxas flutuantes, índice de preços ou outros referenciais de remuneração cujo valor se altere no decorrer do prazo da operação, os quais devem ser divulgados junto com o CET.

§ 4o O CET será divulgado com duas casas decimais, utilizando-se as Regras de Arredondamento na Numeração Decimal (NBR5891), estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Portanto, não há confundir taxa de juros com CET, pois este engloba
àquela
e outros encargos (tarifas, seguros e outras despesa).

In
casu
, vê-se que o custo efetivo
ajustado
do contrato foi no percentual de
2,17
% ao mês (id
232710686
).

D
e modo que, o fato de a taxa de juros aplicada
no cálculo
ser diferente daquela contratada está justamente no custo efetivo total do contrato, cuja composição abrange os remuneratórios e mais os itens agregados.

Assim, não restou configurado o emprego indevido de juros pela
Instituição Financeira,
no negócio entabulado entre as partes.

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CETnão se há de falar em abusividade do ato.

Nesse sentido,
os
julgados deste Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITO RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE
CRÉDITO
,
DÉBITO
E/OU DE BENEFÍCIOS) EXCESSO DE COBRANÇA- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS– NÃO EVIDENCIADO– TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA PELO BACEN– ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA– AUSÊNCIA DE PROVA– ART. 373, I, CPC– VENCIMENTO ANTECIPADO– INCIDÊNCIA– INADIMPLEMENTO– DESPROVIDO.Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo) (...) Recurso desprovido”. (N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
publicado
no
DJE
11/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO REDUÇÃO DE JUROS– CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN– AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO–LEGALIDADE DAS COBRANÇAS– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO– JUROS REMUNERATÓRIOS–MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO– CUSTO EFETIVO TOTAL– PACTUAÇÃO EXPRESSA– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA– 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO– 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual. O índice do Custo Efetivo Total– CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato”. (N.U 1011149-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)

“APELAÇÃO– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL- JUROS REMUNERATÓRIOS– ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO– CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO– ABUSO NÃO EVIDENCIADO RECURSO NÃO PROVIDO. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)”. (TJ-MT- APELAÇÃO CÍVEL: 1028100-36.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

Desta feita, não se verifica o descumprimento contratual alegado pela apelante.

E, da mesma forma,
não há
se
cogitar
em
abusividade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024